Tribunal: TJMT
Processo: 1000657-21.2020.8.11.0040
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000657-21.2020.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SILICONE: INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MATERIAIS MEDICOS, CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 07.439.473/0001-39 (EMBARGANTE), PAULO AFONSO SOARES JUNIOR - CPF: 070.388.506-52 (ADVOGADO), LUIZ JULIANO GASPARIN BARROS - CPF: 041.040.079-35 (ADVOGADO), JOSE LUIZ FARAH KALLUF - CPF: 008.588.619-09 (ADVOGADO), FERNANDO DE SOUZA GARLET - CPF: 088.713.469-63 (ADVOGADO), MIRIAM DE MATOS BORGES - CPF: 343.610.478-71 (EMBARGADO), IZABELA BEDIN - CPF: 041.379.591-88 (ADVOGADO), ISABELA BRESSAN MANZ - CPF: 066.306.519-44 (ADVOGADO), MIRIAM DE MATOS BORGES - CPF: 343.610.478-71 (ADVOGADO), MIGUEL ARCADIO RIGON CAIRES - CPF: 088.430.359-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO ARGUIDA COMO SUBTERFÚGIO PARA REDISCUTIR O MÉRITO RECURSAL – EMBARGOS FUNDADOS EM SIMPLES DISCORDÂNCIA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ALGUM DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto

SILICONE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES - EIRELI
,
contra o v. acórdão
da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos d
o Recurso de Apelação Cível no1000657-21.2020.8.11.0040, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto por ela contra MIRIAM DE MATOS BORGES, confirmando o acerto da sentença proferida em primeira instância
nos autos da Ação de “
Reparação de Dano Moral
”

(Proc. no1000657-21.2020.8.11.0040), que julgou procedente o pedido inicial, para condenar a ré/embargante ao pagamento de R$ 20.000,00 à título de Danos Morais, por concluir que
“ não tendo a requerida demonstrado a ausência de defeito de fabricação, o fato de terceiro ou culpa exclusiva da vítima, ônus que lhe incumbia para elidir a sua responsabilidade objetiva, cabível a indenização pelo dano moral pretendido”

(cf. Id. no 168410686).

A embargante alega que o acórdão embargado é contraditório, vez que
“afirmou existir defeito no produto, sem nenhuma prova que embasasse tal raciocínio, e somente o fato da prótese ter se rompido não configura defeito, justamente por existir inúmeras causas de rompimento que não decorrem necessariamente de defeito no produto”
afirmando que
“imputar à embargante a responsabilidade por algo que sequer foi responsável, sem nenhuma certeza, se traduz em um ato arbitrário prejudicial ao devido processo legal, restando cristalino o cerceamento de defesa, devendo a sentença ser anulada, a fim de oportunizar a produção da prova postulada”

razão pela qual
pede o acolhimento destes declaratórios para que seja sanado o vício indicado (cf. Id. no 169729688).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id.
no 171482151
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração se caracterizam como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que o recorrente aponte de forma clara, precisa e, sobretudo, fundamente em que ponto(s) da decisão embargada se encontra a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada, permitindo, então, ao julgador (monocrático ou colegiado) a perfectibilização do pronunciamento judicial.

Não basta, portanto, pinçar uma ou outra hipótese do art. 1.022 do CPC, menciona-las nos fundamentos recursais e, então, ver reaberta a discussão recursal, com reanálise da matéria e dos novos argumentos ou contraponto trazidos pela parte embargante, e isso se dá pelo simples motivo de que discordância da parte com as razões de decidir, e até mesmo eventual
error in judicando
, não caracteriza contradição, omissão, obscuridade ou qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma da decisão que não concorda e que lhe é desfavorável.

Entre os vícios do art. 1.022 do CPC, a embargante elegeu a
“contradição”
para justificar a interposição recursal, argumentando que o acórdão foi contraditório ao reconhecer
existência defeito no produto (prótese de silicone, de sua fabricação), sem nenhuma prova que embasasse tal raciocínio.

Relembro, nesse ponto, que, segundo orienta o eg. STJ, “
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando”
(STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, DJe 10/5/2013).

Transcrevo, a propósito, os excertos do voto condutor que versaram exatamente quanto aos pontos relacionados à matéria novamente trazida à tona pela embargante:

“ (...)A preliminar de cerceamento de defesa se confunde com o mérito do recurso, com o qual será apreciada a decidida.

Nos termos do art. 370 do CPC, o magistrado tem a faculdade de indeferir a realização de perícia, quando motivadamente o faz, por entende-la desnecessária para fins da análise do caso concreto.

Compulsando o feito, verifica-se que a apelada se submeteu a procedimento cirúrgico para a colocação de próteses mamarias em 26/06/2017, sendo certo que, após 3 meses, passou a sentir dores e a notar uma determinada anormalidade no seio esquerdo (flacidez e formato diverso), foi constatado por meio de exame especifico a “
rotura intracapsular no implante esquerdo”.

Constata-se, no caso telado, que os documentos e exames médicos juntados ao feito, assim como a oitiva de testemunhas, foram suficientes para constatar o defeito no produto que ocasionou a ruptura da prótese, sendo estes analisados pela magistrada singular na prolação da sentença
a quo,
não sendo assim necessária a realização de prova pericial.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, já que os documentos juntados ao feito, assim como o que foi exposto pelas partes, são suficientes para concluir
in casu
, pela falha na prestação de serviço, em razão do rompimento da prótese, ou seja, para o deslinde da presente demanda (...)”.

Portanto, revisando o conteúdo do acórdão, vejo que as razões decisórias foram claras, coesas, perfeitamente compreensíveis e congruentes com o desfecho, não tendo o embargante indicado fundamentadamente existência entre o conflito lógico entre as proposições do acórdão, até porque, para essa finalidade, não é suficiente que a parte revista seu inconformismo com a roupagem da alegação de
“contradição”
e, assim, consiga romper a barreira da impossibilidade de reapreciação da controvérsia recursal por meio dos embargos de declaração.

Em outras palavras, a conclusão decisória se pautou em argumentação lógica, clara e objetiva, além de devidamente fundamentada, não havendo erro material ou contradição a ser sanada, mas mera pretensão de modificar o julgado com base no inconformismo do embargante com a solução aplicada, ressaindo unicamente o intuito protelatório da interposição.

Caso a embargante discorde da interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos que ampararam o aresto, e deseje rediscutir o posicionamento desta Corte de Justiça, deve fazê-lo por meio do recurso processual cabível, e não por meio dos embargos de declaração, pois, repito, o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, como se mostra necessário sempre salientar, os embargos declaratórios caracterizam-se como recurso de cognição limitadíssima, não admitindo a extensão da rediscussão da controvérsia recursal.

Ante a inexistência dos requisitos para o cabimento do embargos de declaração, e ao manifesto caráter protelatório do presente recurso,
rejeito
os presentes embargos declaratórios, e condeno os embargantes ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2o); por oportuno, relembro que, “
na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa”
(CPC, art. 1.026, §3o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023